Tribunal: TJDFT
Processo: 0023576-78.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Apelação cível. Contrato verbal de empreitada. Extensão dos serviços realizados. Prova testemunhal: configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oportunamente requerida que se mostra necessária para a efetiva prestação jurisdicional.